Tribunal: TJES
Processo: 5011177-62.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011177-62.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TURKISH AIRLINES INC. (TURK HAVA YOLLARI ANONIM ORTAKLIGI)
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. COBRANÇA INDEVIDA DE EXCESSO DE BAGAGEM. DANOS MORAIS E MATERIAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME:

1. Recurso da companhia aérea que busca a improcedência da indenização por danos morais e materiais, alegando que a franquia de bagagem estava correta e que não houve falha na prestação do serviço.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Cobrança indevida por excesso de bagagem em voo internacional e dano material decorrente. Responsabilidade da companhia aérea pela falha na prestação de serviço.

RAZÕES DE DECIDIR:

3. Os autores adquiriram passagens com direito a 23 kg de bagagem despachada, mas foram cobrados por excesso ao se aplicar limite de 15 kg por mala, resultando em pagamento indevido.

4. Configurada falha na prestação de serviço por cobrança abusiva e ausência de suporte adequado ao consumidor.

5. Indenização por danos morais é devida, dada a frustração e transtornos gerados aos consumidores.

6. Valor da indenização por danos morais mantido como proporcional aos danos sofridos, conforme jurisprudência e Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE:

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: A companhia aérea tem o dever de respeitar os termos contratuais e fornecer o serviço de forma adequada. A cobrança indevida de excesso de bagagem configura falhas na prestação do serviço, gerando obrigação de indenizar por danos morais e materiais.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor;

Art. 734 do Código Civil;

Art. 42 do CDC (devolução em dobro).

Jurisprudência relevante citada: TJ-PR - RI: 00139377020218160018 Maringá 0013937-70.2021.8.16.0018 (Acórdão), Relator: Marcel Luis Hoffmann, Data de Julgamento: 06/06/2022, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 06/06/2022; TJ-SP - APL: 00009524920158260326 SP 0000952-49.2015.8.26.0326, Relator: Matheus Fontes, Data de Julgamento: 28/01/2016, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2016.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5011177-62.2024.8.08.0024

RECORRENTE: TURKISH AIRLINES INC.

RECORRIDOS: KAROLINY BIANCHI MORELLO e ALAN SILVA DE SOUSA

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. PATRICIA LEAL DE OLIVEIRA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. COBRANÇA INDEVIDA DE EXCESSO DE BAGAGEM. DANOS MORAIS E MATERIAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME:

1. Recurso da companhia aérea que busca a improcedência da indenização por danos morais e materiais, alegando que a franquia de bagagem estava correta e que não houve falha na prestação do serviço.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Cobrança indevida por excesso de bagagem em voo internacional e dano material decorrente. Responsabilidade da companhia aérea pela falha na prestação de serviço.

RAZÕES DE DECIDIR:

3. Os autores adquiriram passagens com direito a 23 kg de bagagem despachada, mas foram cobrados por excesso ao se aplicar limite de 15 kg por mala, resultando em pagamento indevido.

4. Configurada falha na prestação de serviço por cobrança abusiva e ausência de suporte adequado ao consumidor.

5. Indenização por danos morais é devida, dada a frustração e transtornos gerados aos consumidores.

6. Valor da indenização por danos morais mantido como proporcional aos danos sofridos, conforme jurisprudência e Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE:

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: A companhia aérea tem o dever de respeitar os termos contratuais e fornecer o serviço de forma adequada. A cobrança indevida de excesso de bagagem configura falhas na prestação do serviço, gerando obrigação de indenizar por danos morais e materiais.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor;

Art. 734 do Código Civil;

Art. 42 do CDC (devolução em dobro).

Jurisprudência relevante citada: TJ-PR - RI: 00139377020218160018 Maringá 0013937-70.2021.8.16.0018 (Acórdão), Relator: Marcel Luis Hoffmann, Data de Julgamento: 06/06/2022, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 06/06/2022; TJ-SP - APL: 00009524920158260326 SP 0000952-49.2015.8.26.0326, Relator: Matheus Fontes, Data de Julgamento: 28/01/2016, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2016.

RELATÓRIO

Em síntese, os autores relatam que adquiriram passagens aéreas, utilizando milhas da primeira ré, para um voo operado pela segunda ré, com itinerário Abu Dhabi - Istambul em 02/02/2024. No momento do check-in, foram informados de que o limite para bagagem despachada seria de 15 kg por mala, diferindo das informações nos sites de ambas as empresas, que indicavam o limite de 23 kg por bagagem. Sem sucesso na tentativa de resolver o problema, foram obrigados a pagar pelo excesso de 43 kg, totalizando R$ 2.549,60 (dois mil, quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta centavos), valor considerado abusivo. Além disso, ao chegarem em Istambul, constataram que uma das bagagens estava danificada e fizeram a devida reclamação. Dessa forma, pugnam pelo recebimento de indenização por danos materiais e morais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Ante o exposto, ACOLHO em parte os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para fins de CONDENAR TURKISH AIRLINES INC. (TURK HAVA YOLLARI ANONIM ORTAKLIGI) a pagar a ALAN SILVA DE SOUSA, KAROLINY BIANCHI MORELLO, o valor de: 1) R$ 1.883,92 (um mil oitocentos e oitenta e três reais e noventa e dois centavos) a título de danos materiais, referente ao dobro do valor indevidamente cobrado pela requerida e pago pelos autores a título de peso excedente das malas, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local, desde a data do desembolso, em 02/02/2024 (súmula 43, STJ), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC); 2) R$ 6.000,00 (seis mil reais), sendo R$ 3.000,00 (três mil reais), para cada autor, a título de danos morais, com correção monetária, desde o arbitramento (súmula 362, STJ), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), ambos pelos índices da Corregedoria local.

Nas razões recursais, a parte requerida a discorre que a franquia de bagagem dos recorridos era, de fato, de 15kg, de forma que não houve cobrança abusiva por parte da empresa. Ademais, argumenta pela inexistência de configuração de dano moral indenizável, requerendo a total improcedência dos pedidos autorais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no artigo 42 e seu § 1°, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

A relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo. Salienta-se que o fornecedor é responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), devendo ser facilitada a defesa dos direitos do consumidor, inclusive com inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC.

Verificando os autos processuais e as provas produzidas pelas partes, restou evidenciado que os consumidores tinham direito de despachar bagagem de 23kg no voo internacional contratado, tendo sido indevidamente cobrados por excesso de bagagem considerando a franquia de 15kg.

Nesse sentido, a empresa recorrente não comprovou suas alegações, deixando de cumprir seu ônus probatório, uma vez que apenas colacionou telas sistemas, prova unilateral, para comprovar o peso da bagagem adquirida pelos consumidores.

Destarte, coaduno com o entendimento disposto pelo juízo sentenciante:

Com relação a franquia de bagagem e a cobrança realizada pela Requerida Turkish, em que pese esta afirme que a cobrança foi lícita, e que a franquia de bagagem para a classe dos autores era de 1 mala de 15 kg cada, conforme informação extraída do seu endereço eletrônico[1], consta as seguintes informações: “...Condições de bagagem · Em rotas com conceito de bagagem de peça e peso, o peso máximo de 1 peça de bagagem não mais 158 cm de tamanho, é de 23 kg para Classe Econômica e 32 kg para Classe Executiva. · Em rotas com conceito de peça, o peso máximo por saco para classe econômica é de 23 kg (cargas aplicadas se o saco estiver com sobrepeso) e a classe executiva é de 32 kg.” Ou seja, o peso máximo para franquia despachada é de 23 kg para classe econômica, tal qual a dos autores, conforme documento de ID 40053372, não restando demonstrado qualquer outra informação acerca da franquia de bagagem no peso de 15 kg por peça como alega a Requerida Turkish. Por sua vez, quanto aos danos à bagagem, esta restou devidamente comprovada nos autos, conforme documentos de Ids 40053388 e 40053387. Por outro lado, a Requerida não se desincumbiu do seu ônus de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito autoral, na forma do art. 373, II, do CPC. Assim, com relação aos valores cobrados à título de excesso de bagagem entendo que merece acolhimento o pleito autoral, uma vez que considerando que as malas dos autores totalizaram o peso de 73 kg, e como afirmado acima a franquia por passageiro é de 23 kg, estes teriam 46 kg de franquia, tendo excedido em 27 kg. Tomando por base o valor de USD512,00 pagos pelos 43 kg de excesso de bagagem, o valor do kg é de USD 11,91. Dessa forma o valor correto a ser cobrado dos autores seria de USD 321,57, sendo, portanto, devida a restituição de USD 190,43, que, conforme conversão para a moeda nacional de acordo com cotação obtida no sítio eletrônico do Banco Central do Brasil[2] na data do desembolso, corresponde a R$ 941,96 (novecentos e quarenta e um reais e noventa e seis centavos).

Observo que a ausência de embarque dos recorridos em voo previamente adquirido caracteriza ato ilícito da fornecedora, que deverá responder por perdas e danos, na forma do art. 734 do Código Civil: “Art. 734. O transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da responsabilidade.”.

Sobre a presente questão, dispõe a jurisprudência nacional:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR EM RAZÃO DE INEXISTIR NORMA ESPECÍFICA NA CONVENÇÃO DE MONTREAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ALTERAÇÃO PROGRAMADA DO VOO. CIÊNCIAS PELOS AUTORES APENAS QUANDO DO COMPARECIMENTO AO AEROPORTO. DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO CUMPRIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA POR FRANQUIA DE BAGAGEM ANTERIORMENTE CONTRATADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANO MORAL DEMONSTRADO. INDENIZAÇÃO QUE SE MEDE PELA EXTENSÃO DO DANO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0013937-70.2021.8.16.0018 - Maringá - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS MARCEL LUIS HOFFMANN - J. 06.06.2022) (TJ-PR - RI: 00139377020218160018 Maringá 0013937-70.2021.8.16.0018 (Acórdão), Relator: Marcel Luis Hoffmann, Data de Julgamento: 06/06/2022, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 06/06/2022).

INDENIZAÇÃO – TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – COBRANÇA INDEVIDA DE EXCESSO DE BAGAGEM – ADMISSÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO, AO EXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO - MONTANTE ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA - APELAÇÃO IMPROVIDA. (TJ-SP - APL: 00009524920158260326 SP 0000952-49.2015.8.26.0326, Relator: Matheus Fontes, Data de Julgamento: 28/01/2016, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2016).

Por conseguinte, entendo que merece acolhimento o pedido de indenização pelos danos materiais sofridos pelos consumidores. A repetição do indébito deve ocorrer em dobro, em decorrência de violação ao princípio da boa-fé objetiva, conforme jurisprudência fixada no Tema n° 929 do c. Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO
. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA.
PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA
. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. [...]. 10. A presente divergência deve ser solucionada à luz do princípio da vulnerabilidade e do princípio da boa-fé objetiva, inarredável diretriz dual de hermenêutica e implementação de todo o CDC e de qualquer norma de proteção do consumidor.
O art. 42, parágrafo único, do CDC faz menção a engano e nega a devolução em dobro somente se for ele justificável. Ou seja, a conduta-base ou ponto de partida para a repetição dobrada de indébito é o engano do fornecedor
. Como argumento de defesa, a justificabilidade (= legitimidade) do engano, para afastar a devolução em dobro, insere-se no domínio da causalidade, e não no domínio da culpabilidade, pois está se resolve, sem apelo ao elemento volitivo, pelo prisma da boa-fé objetiva. [...]. 28.
Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO
. [...]. [STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021].

Para mais, entendo que a conduta da recorrente ensejou para os consumidores inequívoco dissabor que ultrapassa os limites do mero aborrecimento cotidiano, eis que além da cobrança abusiva quanto ao excesso de bagagem, não receberam qualquer suporte das empresas, ensejando violação aos direitos da personalidade.

Em relação ao montante indenizatório dos danos morais, verifico que a quantia estabelecida pelo juízo sentenciante é proporcional ao prejuízo auferido pelos consumidores e ao ilícito cometido pela recorrente e, portanto, não se mostra exorbitante ou irrisório.

Sendo assim, mantenho o
quantum
indenizatório estabelecido pelo juízo sentenciante, nos termos do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado número 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)